Tribunal: TJMT
Processo: 1012850-41.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012850-41.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID WESLEY ALVES PEREIRA (APELANTE), DAVID WESLEY ALVES PEREIRA - CPF: 715.173.481-61 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ZIULMAR DA COSTA SILVA - CPF: 828.522.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRECHOR FERREIRA LIMA - CPF: 831.248.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZENI ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRIAN MARTINS DE SOUSA - CPF: 048.318.741-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- LESÃO CORPORAL QUALIFICADA [EM RAZÃO DO SEXO FEMININO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
PRELIMINAR

DA PGJ
- INTEMPESTIVIDADE DO APELO - CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL APÓS INCLUSÃO DA SENTENÇA NO SISTEMA PJE – PREVALÊNCIA DO DIREITO SUBJETIVO DO RÉU AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- VÍTIMA NÃO SUBMETIDA A EXAME DE CORPO DE DELITO - INEXISTÊNCIA DE ATESTADO OU PRONTUÁRIO MÉDICO - POLICIAIS MILITARES QUE NÃO PRESENCIARAM O FATO - PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE - AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA - JULGADO STJ E TJRS - MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO -
RECURSO PROVIDO
.

Se o juiz da causa recebeu a apelação por considerar que fora interposta dentro do quinquídio legal, inexiste “
óbice ao conhecimento e processamento do apelo que preenche os pressupostos recursais, maiormente à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição
” (TJMT, Ap nº 169864/2015).

Para comprovar a materialidade da lesão corporal, no contexto de violência doméstica, mostra-se prescindível o exame de corpo de delito (CPP, art. 158) desde que “
existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde
” (AgRg no AREsp nº 822.385/GO).

“
Caso concreto em que não há nos autos exame de corpo de delito, tampouco atestado e/ou boletim médico-hospitalar indicando a existência de lesão corporal na vítima. A palavra da ofendida [...] não se mostra suficiente para o decreto condenatório quando não há prova mínima acerca da materialidade delitiva exegese do art. 158 do CPP.
” (TJRS, Ap 70079152872)

Recurso provido para absolver o apelante da lesão corporal qualificada [em razão do sexo feminino], por não haver prova da existência do fato (art. 386, II do CPP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1012850-41.2023.8.11.0015 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S): DAVID WESLEY ALVES PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DAVID WESLEY ALVES PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 1012850-41.2023.8.11.0015), que o condenou por lesão corporal
[praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 129, § 13º, do CP, c/c Lei nº 11.340/2.006 - (ID 209270196).

O apelante sustenta que as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 209270197).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 209270208).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita preliminar de intempestividade e opina pelo “não conhecimento” do apelo. No mérito, pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Lesão Corporal, por razões da condição do sexo feminino [art. 129, §13º, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Preliminarmente: recurso interposto fora do prazo legal – sentença condenatória proferida em audiência – intimação pessoal do réu e de seu defensor ÍD 209270196] – Pelo não conhecimento do apelo. 2. Mérito: Pretendida absolvição, em razão da ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 214949190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DA PGJ - INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Procuradoria de Justiça Criminal suscitou a intempestividade do apelo sob a assertiva de que teria sido interposto fora do prazo legal [5 (cinco) dias].

Vejamos.

A sentença condenatória foi prolatada em audiência na data de 5.7.2023, porém foi inserida no sistema PJE apenas na data de 11.7.2023 (ID 209270196).

Verifica-se que a Defesa interpôs o apelo em 17.7.2023 (ID 209270197), ou seja, 5 (cinco) dias após o último ato do processo [inclusão da sentença].

A contagem do prazo recursal começa a fluir após a última intimação (TJMT, AP N.U 0001163-03.2017.8.11.0110 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 23.4.2019), de modo que o apelo se afigura tempestivo porque interposto antes de decorrido o prazo recursal do réu (ID 209270198).

No caso, o juiz da causa recebeu a apelação por considerar que fora interposta dentro do quinquídio legal (ID 209270200), razão pela qual inexiste “
óbice ao conhecimento e processamento do apelo que preenche os pressupostos recursais, maiormente à vista da prevalência do direito subjetivo do réu ao duplo grau de jurisdição
” (TJMT, Ap nº 169864/2015 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 18.5.2016).

Além disso, eventuais divergências quanto ao início do prazo recursal devem ser interpretadas em favor do apelante, em atenção à ampla defesa e ao contraditório (TJMT, AgExPe nº 56403/2011 – Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2011).

Logo, o recurso deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 19 de abril de 2023, por volta das 23h, na residência localizada na Rua das Violetas, nº. 1861, Bairro Jardim das Violetas, anexa ao “Bar da Rose” em frente ao “Mercado Nacional”, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o DENUNCIADO DAVID WESLEY ALVES PEREIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ofendeu
a integridade corporal da MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Meirian Martins de Sousa (convivente), causando-lhe lesões corporais, consoante auto de prisão em flagrante (ID. 116108437), boletim de ocorrência nº. 2023.108594 (ID. 116108438), termo de declaração (ID ́s. 116111043 e 116111057), depoimentos (ID. 116108439 e 116108440), fotografias das lesões (ID ́s 116111044) e demais elementos coligidos aos autos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia DAVID WESLEY ALVES PEREIRA como incurso no artigo 129, §13 c/c artigo 61, inciso II, alínea “a” e “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006 [...].”

(Pedro da Silva Figueiredo Junior, promotor de Justiça – ID 209270153)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA (Id. 209270196)

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo procedente o fato narrado na denúncia, para: CONDENAR DAVID WESLEY ALVES PEREIRA, com qualificação nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 129, §13, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06, fixando-lhe a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (reincidência). [...]

O acusado possui em seu desfavor a agravante da reincidência, razão pela qual agravo a pena em 02 (dois) meses de reclusão, tornando-a provisória ao quantum de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a qual transformo em definitiva, por inexistirem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou de diminuição de pena.

O regime inicial para o cumprimento da reprimenta será o semiaberto, adiante da reincidência.”
(Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – ID 209270196)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Brechor Ferreira Lima, policial militar (ID 209267570), Ziulmar da Costa Silva, policial militar (ID 209267569), Meirian Martins de Sousa, vítima (ID 209267573), Rozeni Alves dos Santos, mãe do apelante (ID 209267587), e o interrogatório do apelante (ID 209267576).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Ziulmar da Costa Silva, testemunha (Relatório de Mídias – ID 209270195), e, o apelante DAVID WESLEY ALVES PEREIRA

(Relatório de Mídias - ID 209270195). A vítima não foi localizada para oitiva judicial (ID 209270196).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 19.4.2023, o apelante teria agredido a vítima [Meirian Martins de Sousa] “
com diversos socos em seu rosto e em sua cabeça”
por ciúmes.

Ocorre que a vítima não foi submetida a exame de corpo de delito.

Frise-se, ainda, que a vítima sequer foi ouvida, em Juízo, para confirmar a suposta ofensa à sua integridade física, de modo que as fotografias juntadas [imagem da lateral da face, braço e mão, com escoriações] não se mostram suficientes para confirmar a autoria das lesões, pois inexiste atestado ou prontuário médico que demonstre a suposta agressão física narrada na inicial acusatória.

Ademais, os policiais militares que conduziram o flagrante [Ziulmar da Costa Silva e Brechor Ferreira Lima] não presenciaram o fato.

Para comprovar a materialidade da lesão corporal, no contexto de violência doméstica, mostra-se prescindível o exame de corpo de delito (CPP, art. 158) desde que “
existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde
” (AgRg no AREsp nº 822.385/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.6.2016).

Em situação semelhante, o e. TJRS assim decidiu:

“
Caso concreto em que não há nos autos exame de corpo de delito, tampouco atestado e/ou boletim médico-hospitalar indicando a existência de lesão corporal na vítima. A palavra da ofendida [...] não se mostra suficiente para o decreto condenatório quando não há prova mínima acerca da materialidade delitiva exegese do art. 158 do CPP.
” (Ap 70079152872 - Relatora: Desª. Rosaura Marques Borba - 18.12.2018)

Ausente prova da materialidade delitiva, afigura-se procedente a absolvição do apelante pela lesão corporal, por não haver prova da existência do fato.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da lesão corporal qualificada [em razão do sexo feminino], nos termos do art. 386, II, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024